Tribunal: TJDFT
Processo: 0738222-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738222-89.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PLINIO MARCOS DE OLIVEIRA CANUTO, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, PLINIO MARCOS DE OLIVEIRA CANUTO D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se Sul América Companhia de Seguro Saúde para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos por Plínio Marcos de Oliveira Canuto, no prazo de 5 (cinco) dias. Em tempo, certifique a Secretaria o atendimento ao despacho de ID 54788764. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator